Tribunal: CARF
Processo: 12448.900701/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900701/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.522 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2022
Recorrente
GULF DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Foi exarado despacho decisório, fls. 07, não homologando a compensação de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002 no valor total de R$ 163.406,54, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 07 a 11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900701/2010-51
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.522 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900701/2010-51

A Autoridade Fiscal não homologou a compensação realizada pelo fato de que a
soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP não ter sido suficiente
para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em
síntese que:
a) O não reconhecimento do saldo negativo do IRPJ por não ter sido possível
confirmar as parcelas de composição do crédito é descabido, pois, o contribuinte pretendeu
utilizar seu saldo negativo ao longo dos anos calendários de 1995 a 2002 para quitar débitos de
obrigações tributárias vencidas de IRPJ, CSLL e IRRF;
b) Informa que quando do preenchimento das respectivas DCOMPs ao invés de
indicar que o saldo negativo então utilizado como crédito referia-se ao montante que vinha sendo
acumulado ao longo de vários exercícios e acumulando até o ano calendário de 2002 e informou
na DCOMP, que o crédito era decorrente do Saldo Negativo apurado apenas no exercício de
2002, enquanto que o sistema de controle da arrecadação limitou-se a analisar o montante do
crédito informado na DIPJ referente ao ano calendário de 2002 exercício de 2003, ou seja,
grande parte do crédito fiscal de que dispõe sequer chegou a ser analisado;
c) Alega que do conjunto probatório dos autos não restam dúvidas que o
requerente faz jus a um crédito muito superior ao reconhecido na decisão ora recorrida e que
sequer chegou a ser apreciado pelas autoridades administrativas em função de um mero equívoco
formal quando do preenchimento das declarações de compensação, não se podendo penalizar o
requerente nem cobrar tributo manifestamente indevido em decorrência de erro meramente
formal, em vista dos princípios da informalidade relativa e da busca pela verdade material;
d) Salienta que na hipótese de as Autoridades Administrativas apurarem erros ou
equívocos de preenchimento cometidos bastaria solicitar que lhe fossem apresentados os
documentos necessários, ou ainda, solicitar realização de diligências para comprovar o alegado;
e) Transcreve jurisprudência judicial e administrativa para trazer os entendimentos
ali esposados para o seu caso específico;
f) Ao final afirma que não se pode alegar que os créditos decorrentes dos saldos
negativos de IRPJ referentes aos anos calendários de 1995 a 2002 não poderiam ser utilizados
por estarem prescritos, pois, a partir do ano calendário de 1997, sob a égide da lei 9.430/96 não
há mais prazo para o contribuinte pleitear a restituição/compensação do imposto recolhido a
maior independentemente de prévia chancela da Secretaria da Receita Federal, levando-se em
conta que referida lei estabeleceu um "conta corrente", conferindo ao contribuinte a possibilidade
de efetuar a compensação do imposto recolhido a maior, voltando a citar decisão administrativa;
g) Pede ainda que se proceda a homologação por inteiro as compensações
realizadas, devendo a manifestação de inconformidade ser recebida e regularmente processada
na forma prevista no artigo 74 parágrafos 9o e 11o da lei 9.430/96.
Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.522 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900701/2010-51

O relator do Acórdão recorrido refutou a alegação da defesa, afirmando não ser
possível agregar numa mesma DCOMP supostos créditos de saldo negativo de anos-calendário
diversos. Devem os contribuintes transmitir uma DCOMP para cada período de apuração de cada
saldo negativo, nos termos da legislação de regência.

Ciente da decisão de primeira instância em 26/08/2018 (e-fls. 129), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 10/09/2018 (e-fls. 131), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, alega a tempestividade do Recurso Voluntário, por considerar que a
contagem do prazo iniciou-se no momento do download da cópia integral dos autos no portal E-
CAC, alegadamente ocorrido no dia 08/08/2018.
Em preliminar, denuncia a nulidade da decisão de primeiro grau por cerceamento
de sua defesa, visto que os julgadores não analisaram a alegação da defesa, de que o montante do
crédito era composta de períodos anteriores. Afirma que foram juntados documentos suficientes
para a análise do crédito, e que se não era possível a verificação do crédito em um único
processo então que deveria ter sido realizado desmembramento em vários processos. Transcreve
decisão administrativa neste sentido.
No mérito, repete o argumento já apresentado prante a DRJ, ou seja, de que o
crédito era composto de crédito de saldo negativo de IRPJ de diversos anos-calendário. Alega
erro de preenchimento e aponta que o simples fato de que as parcelas de composição do crédito
na DCOMP era igual ao valor do saldo negativo na DIPJ já seria indicativo de necessidade de
realização de intimação para recorrente para prestar esclarecimentos.
Prossegue afirmando que o direito ao aproveitamento de saldos negativos não se
submetem à decadência após a edição da lei 9430/1996.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.522 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900701/2010-51

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nestes autos, para fins de ciência do Acórdão 04-45.411da 1a TURMA DA DRJ
CE (e-fls 116) a unidade de origem cientificou a recorrente por via Postal no dia 26/07/2018,
conforme Aviso de Recebimento de e-fls. 129:

Assim, a data em que deve ser considerada realizada a ciência é dia 26/07/2018.
Logo, a data limite para recorrer foi 27/08/2018, dia útil.
Contudo, a recorrente juntou seu Recurso apenas no dia 10/09/2018, conforme
termo de solicitação de juntada de e-fls. 131, claramente após o fim do prazo recursal.
Descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário, por intempestividade.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.522 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900701/2010-51

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
Rafael Zedral - Relator

Fl. 171
DF CARF MF
Original